Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002428-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), ANTONIO CRUZ - CPF: 083.518.309-25 (AGRAVANTE), CRISTIANE CASTILHO ISRAEL - CPF: 331.889.538-52 (AGRAVANTE), MARIO ISRAEL - CPF: 326.176.829-00 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO CASTILHO ISRAEL - CPF: 925.990.871-04 (AGRAVANTE), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS LEGAIS DA CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, tratando-se de provimento possessório, necessária a prova da posse anterior e da turbação ou esbulho cometido. Pretendendo o deferimento antecipado do provimento em sede recursal, crucial o preenchimento concomitante dos requisitos dos arts. 560 e 561, bem como do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002428-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CRUZ E OUTROS

AGRAVADO: CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO CRUZ E OUTROS
nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A., contra a decisão que concedeu liminar, nos seguintes termos:
“...Diante do exposto, nos termos do artigo 560 e seguintes, CONCEDO A LIMINAR de reintegração de posse da requerente na área objeto da exordial, conforme mapa encartado ao ID. 106368716. Expeça-se mandado de reintegração de posse, que deverá ser cumprido com toda cautela que se fizer necessária, devendo o Sr. Oficial de Justiça agir com equilíbrio e circunspeção durante o cumprimento do mandado.

Caso seja necessário, desde já, autorizo a requisição de reforço policial para auxiliar o Sr. Oficial de Justiça durante o cumprimento do mandado. Cite-se o requerido para, se assim desejar, responder a presente ação, no prazo legal, consignando no mandado as advertências legais.

para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local, sendo autorizado o uso de força policial...”.

Sustentam os Agravantes a Incompetência do Juízo prolator da r. decisão agravada, posto que a matrícula n.º 2.285, do SRI de Alta Floresta/MT encontra-se registrada em nome da União Federal, o que naturalmente conduz ao interesse direto do referido ente na causa que tramita em primeiro grau de jurisdição.

Aduzem a inadequação da via eleita pela ausência de demonstração de posse anterior, sendo cabível imissão na posse e não Reintegração de Posse.

Asseveram que existe evidente equívoco na decisão agravada, pois os documentos trazidos com a inicial revelam que a parte autora nunca deteve posse da área rural objeto da matrícula n.º 2.285, do SRI de Alta Floresta-MT, muito pelo contrário, pois a própria cláusula 2.4. do Contrato de Concessão revela o desconhecimento da própria União Federal quanto a eventuais ocupações das áreas no entorno do aeródromo.

Alegam,
in verbis: “...A propriedade da área em disputa e sua posse que é longeva, decorreram de uma densa cadeia possessória até chegar aos agravantes, sendo que somadas as posses de seus antecessores, a área já está ocupada há mais de 20 (vinte) anos, conforme instrumentos contratuais cujas cópias seguem anexas. A ocupação legítima e totalmente pacífica da área pelos agravantes e por sua família, iniciou-se em 17/03/2002, após a aquisição da área a título oneroso junto a pessoa de REGINA DA SILVA OLIVEIRA, há quase 21 (vinte e um) anos atrás, quando os agravantes e sua família passaram a morar e a ocupar com definitivo ânimo de donos, a pequena porção de terras de que trata este recurso. Por outro lado, a agravada é confessa em dizer que adquiriu a área mediante processo licitatório em 03/09/2019, e somente buscou ocupar a mesma em 2022, quando alegou ter verificado o que chamou de “invasão” por parte dos agravantes, o que torna a demanda uma ação de força velha.”.

A liminar fora inicialmente, parcialmente deferida pela Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

Relatora em substituição legal.

Apresentadas contrarrazões.

Intimada, a Advocacia Geral da União informou desinteresse na demanda.

Após petição incidente, fora revogada a liminar anteriormente concedida
“Nesse cenário, exerço o juízo de retratação para revogar parcialmente a decisão proferida em ID n. 158001167, autorizando a Agravada que proceda às adequações constantes dos projetos amealhados ao pedido – a fim de garantir a segurança das operações do aeródromo.”

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

O Art. 300, caput e § 3º, do CPC estabelecem que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp 498, 508):

“(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...).

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.”

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que:
“(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito da veracidade das alegações para sua concessão”. Ainda, assinala que “o juízo necessário para a antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em grau de confirmação menor do que aquele exigido para sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória”.

Ainda, segundo Marinoni,
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

In casu
, buscam os Agravantes seja revogada a liminar concedida em primeiro grau, para que desocupem a área de propriedade da Agravada.

Com efeito, à luz do art. 1.196 do Código Civil, considera-se “possuidor” todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. E, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo-lhe provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, bem como a perda da posse.

No caso dos autos, em que pese a relevância dos argumentos trazidos pelos Agravantes nas razões recursais, não são eles suficientes para revogação da medida deferida pelo juízo
a quo
, a qual determinou a reintegração da Agravada na posse do imóvel
sub judice
, uma vez que restaram preenchidos os pressupostos legais para a concessão da liminar pleiteada.

Por oportuno, colaciona-se:

“Restou devidamente comprovado o exercício da posse na área objeto da lide pela autora, tendo em vista que referido imóvel é de propriedade da União, possuindo, a mesma, contrato de concessão de uso regido por normas de Direito Administrativo junto à Agência Nacional de Aviação Civil.

Ademais, depreende-se dos documentos colacionados aos autos o esbulho praticado pelo requerido e sua data, bem como a perda da posse, com a necessidade de restituição da área aeroportuária.

Da ata notarial depreende-se que o requerido ocupa a área desde fevereiro/2022, e que, devidamente notificado, não desocupou a área esbulhada, o que torna injusta a posse exercida pelo mesmo, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil.

Por restar demonstrada que a posse do requerido está viciada pela violência em relação à requerente, fica assim preenchido o segundo requisito para a concessão da medida liminar de reintegração de posse.

Por fim, verifica-se que o esbulho é recente (fevereiro/2022), momento em que foi constatado que o requerido havia realizado queimadas no local, portanto, a menos de ano e dia da propositura da presente ação possessória que, por ser de força nova, nos termos do artigo 558, do Código de Processo Civil, possui em seu procedimento previsão de expedição de mandado liminar de reintegração, de acordo com o artigo 562 do mesmo diploma legal.

Presentes, portanto, os requisitos necessários previstos nos artigos 561, 562 e 558, do Código de Processo Civil, a concessão da medida de reintegração de posse é medida que se impõe.”

Diante deste contexto, a questão do provimento pleiteado exige conduta parcimoniosa do Julgador, não sendo possível desconsiderar a complexidade jurídica e fática do conteúdo de ações como a manejada pelos Requerentes, que demanda adequada dilação probatória.

Destarte, por ora, diante do contexto acima delineado, prudente a manutenção da decisão hostilizada, mostrando-se razoável deixar o Magistrado de primeira instância - mais próximo do caso e apto a dar andamento à instrução do feito - avaliar a possibilidade de eventual modificação da decisão agravada com o andamento do processo, inclusive apreciando a situação nova apresentada.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024